Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713107-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO PEREIRA LIMA REU: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por ANTÔNIO PEREIRA LIMA objetivando a desconstituição da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0736171-13.2018.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais). O autor alega violação manifesta de normal jurídica, especificamente aos artigos 17, 18, 330 e 485 do Código de Processo Civil, uma vez que o fundamento acolhido pela sentença rescindenda é de que o autor contratou a empresa ré no ano de 2015 para prestar serviços advocatícios. Entretanto, destaca que é possível observar, do ato constitutivo da empresa de advocacia, que ela somente foi constituída no ano de 2016, mesma data em que foi registrada na Ordem do Advogados do Brasil, o que infirma a alegação de que fora contratada pelo autor, já que à época dos fatos a sociedade sequer existia. Nessa linha de raciocínio entende que não havia legitimidade para a propositura da ação, o que ensejaria no indeferimento da inicial com fundamento nos artigos 17 e 18 do CPC. Discorre acerca da atividade privativa da advocacia e da proibição legal de defender direito de terceiro, insculpida no artigo 18 do CPC, bem como se insurge quanto à rejeição, em sentença, da preliminar de ilegitimidade passiva para a causa. Aduz, ainda, a ocorrência da prescrição quanto aos valores cobrados, pois foram despendidos em fevereiro de 2015, enquanto a ação de cobrança somente foi proposta em dezembro de 2018. Por fim, requer a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar para que seja suspenso o curso processual do Cumprimento de Sentença no 0736171-13.2018.8.07.0001 até o julgamento final da presente Rescisória. No mérito, pugna pela procedência dos pedidos iniciais para que a sentença seja rescindida com o reconhecimento da ausência de interesse processual e ilegitimidade ativa da ré para a ação de cobrança de honorários, além da condenação da ré em litigância de má-fé. Depósito judicial realizado no ID 34774947. Preparo recolhido conforme ID 34774946 e ID 34774946. Decisão de ID 34830144 indeferindo a tutela de urgência. A parte ré declarou-se ciente dos autos e apresentou a contestação de ID 37598158. Preliminarmente, impugna o valor da causa, uma vez que foi fixado no valor da ação originária sem a devida atualização. Sustenta que não houve a configuração de nenhuma das hipóteses legais para o cabimento da Ação Rescisória. Destaca que esse tipo de ação não possui a função de substituir o recurso cabível. Defende que a empresa ré constitui sociedade individual de advocacia, o que, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, corresponde a própria pessoa natural em exercício da atividade empresarial. Alega que o autor objetiva o reexame probatório para comprovar a ausência de interesse processual, o que é vedado em via de Ação Rescisória. Assevera que a legitimidade passiva do autor foi demonstrada, tendo em vista que todas as comunicações foram realizadas diretamente com o autor, atuando em nome próprio. Ressalta que o contrato social da empresa prevê que administração da sociedade caberá ao autor, na condição de sócio. Defende que uma vez afastada a capacidade do autor para responder em nome da empresa, entende-se que a parte respondeu em nome do próprio, pois, caso contrário, estaria configurada fraude em sua atuação. Requer, preliminarmente, que seja determinada a retificação do valor da causa, assim como complementado o depósito sobre esse valor, sob pena de indeferimento da petição inicial. No mérito, postula que seja julgado improcedente o pedido inicial, e que o valor depositado seja revertido à ré. O autor apresentou a réplica de ID 38622459, na qual rebate a preliminar de incorreção do valor da causa, bem como as razões de mérito alegadas pela ré. Tece considerações e reafirma o pedido para que seja julgado procedente o pedido inicial. O autor requereu a produção de prova documental consubstancia em certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Distrito Federal, para comprovar que o representante legal da sociedade individual de advocacia ré não possuía inscrição nos quadros da OAB à época dos fatos (ID 39114128). A parte ré informou que não pretende produzir provas (ID 39780376) Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo ao saneamento do feito. 1. PRODUÇÃO DE PROVA Intimado sobre o interesse em produzir provas, o autor requereu a produção de prova documental consubstanciada em certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Distrito Federal, para comprovar que o representante legal da sociedade individual de advocacia ré não possuía inscrição nos quadros da OAB à época dos fatos, conforme ID 39114128. No caso em análise, o autor ajuizou a Ação Rescisória sob o fundamento de falta de legitimidade e interesse da sociedade individual de advocacia para a ação originária, uma vez que inexistente à época da alegada contratação dos serviços cobrados. Com a petição inicial, o autor juntou a certidão de ID 34778613, emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional do Distrito Federal, que dispõe sobre a inscrição da sociedade ré, informando a data de início, qual seja, 6/5/2016. Considerando que a alegação de falta de legitimidade e de interesse recai sobre a sociedade individual de advogado, razão pela qual o autor juntou certidão apenas sobre a inscrição da sociedade, e não do advogado que a constitui, não configurada a necessidade/utilidade da prova requerida. Além disso, cumpre destacar que a certidão pleiteada poderia ter sido facilmente obtida pelo autor, assim como a certidão a respeito da sociedade, não havendo que se falar em necessidade de intervenção do judiciário nesse caso, mormente porque é ônus do autor instruir a inicial com os documentos probatórios indispensáveis à propositura da ação e à comprovação de suas alegações, nos termos do artigo 320 do CPC. Assim, INDEFIRO o pedido de produção de prova documental do autor. O ponto controvertido é a comprovação do erro de fato verificável, a saber, a inexistência da pessoa jurídica ré justificando a cobrança dos honorários advocatícios cobrados, cujo ônus é da parte autora nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. 2. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA A parte ré, em sede de contestação, aduz incorreção no valor da causa, ao argumento de que foi utilizado o valor da ação originária, ajuizada em 2018. Alega que o referido valor deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação rescisória, com a consequente complementação das custas judiciais e do depósito constante do artigo 968, inciso II do CPC.. Com razão. O Código de Processo Civil estabelece: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. (destaquei) O autor deu à causa o valor de R$ 23.696,86 (vinte e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), depositando 5% (cinco) por cento (ID 34774947) sobre este valor, em atenção ao dispositivo acima colacionado, considerando o valor dado à causa na fase de conhecimento (ID 34778616). Contudo, a ação originária, autos no 0736171-13.2018.8.07.0001, encontra-se em fase de cumprimento de sentença, com o valor da causa declarado em R$ 38.395,32 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) nos termos da petição inicial dessa fase, e devidamente aceito pelo Juízo da execução em decisão de ID 95380706 daqueles autos. Em 20 de maio de 2022, o valor atualizado já perfazia o montante de R$ 54.735,24, conforme planilha juntada ao ID 125377971 dos mesmos autos. Em que pese o valor da causa da ação rescisória corresponder ao da ação originária, no caso em análise, o proveito econômico a ser obtido pelo autor, em caso de provimento do seu pedido rescisório, é maior do que o simples valor atualizado da causa de origem, uma vez que devem ser agregados as atualizações monetárias e os consectários próprios da fase de cumprimento de sentença, tais como honorários e multas. Portanto, o valor atribuído à ação rescisória deve ser o mesmo daquele perseguido no cumprimento de sentença (atualizado até a data do ajuizamento), pois este deixará de existir em razão de eventual julgamento procedente da ação rescisória, e mostra-se discrepante do simples valor atualizado da ação originária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA DISCREPÂNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À AÇÃO ORIGINÁRIA E O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA COM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o valor a ser atribuído à causa rescisória, em regra, há de corresponder àquele atribuído à causa originária, corrigido monetariamente, exceto quando se verificar que o proveito econômico pretendido pelo autor da rescisória for discrepante, caso em que este deve prevalecer. 2. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido não analisou a questão concernente ao valor dado à causa, na ação rescisória, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário, todavia, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a definição da base de cálculo a ser utilizada para fixação do valor da causa seja apreciada à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, uma vez que não há elementos nos autos suficientes para que o efetivo benefício patrimonial perseguido no juízo rescisório seja aferido nesta instância especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.322.885/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR: ORIGINÁRIO CORRIGIDO OU PROVEITO ECONÔMICO. (...) II - A despeito de sustentar a importância de se atribuir o real valor da causa em feito rescisório, o Tribunal de Justiça Estadual a quo julgou improcedente a impugnação. III - A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "[...] o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá" (REsp 1712475/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019). Precedentes: REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2020, AR 6.000/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 23/05/2019. IV - Inviável, entretanto, no âmbito do recurso especial, aferir o real proveito econômico para fins de especificar o valor da causa. V - Recurso especial provido, julgando procedente a impugnação ao valor da causa, com o retorno dos autos ao Tribunal a quo para determinar o respectivo valor. (REsp n. 1.591.793/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021) (destaquei) Seguindo esse entendimento, essa Corte de Justiça também já se manifestou: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último." (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) 2. O proveito econômico que, eventualmente, a autora irá obter, caso a rescisória seja julgada procedente, é impedir o pagamento da quantia que se pretende receber nos autos do cumprimento de sentença, motivo pelo qual este deve ser o valor da causa. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1398542, 07222589320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA ORIGINÁRIA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESCISÃO DO JULGADO. I - O valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao proveito econômico visado pelo autor. II - É desnecessário o requerimento de intervenção do Ministério Público, porquanto inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III, do CPC. III - A sentença que julga improcedente a ação e condena o vencedor ao pagamento das custas e honorários advocatícios viola o art. 85, caput, do CPC. IV - Ação rescisória julgada procedente. (Acórdão 1320077, 07430913520208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Nesse contexto, o valor da causa deve ser corrigido, de ofício e por arbitramento, pelo Juízo, nos termos do artigo 292, § 3o do CPC: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. (destaquei) Assim, o valor indicado pelo réu (R$ 54.046,55) é o que mais se adequa ao caso dos autos, pois, conforme já exposto, a atualização até 20 de maio de 2022 perfazia R$ 54.735,24, e a presente ação rescisória foi ajuizada apenas um mês antes, em 28/4/2022. Ante o exposto, nos termos do artigo 292, § 3o do CPC, RETIFICO o valor da causa para R$ 54.046,55 (cinquenta e quatro mil, quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complemente as custas iniciais e o valor do depósito previsto no artigo 968, II do CPC, para que totalize 5% (cinco por cento) sobre o novo valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial. Declaro saneado o feito. Brasília, DF, 4 de outubro de 2022 16:46:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador